Tribunal: TJBA
Processo: 0070751-14.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070751-14.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: JUCILEIDE SOUZA DOS REIS

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUICÍDIO DO SEGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE MIGRAÇÃO DE APÓLICES. LEGITIMIDADE ATIVA DA ESPOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de seguro de vida em grupo ajuizada por cônjuge de segurado que se suicidou. Sentença que condenou solidariamente a seguradora COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e a estipulante ASSOCIAÇÃO VERDE AMARELO CLUBE VIDA ao pagamento de indenização securitária, bem como de reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia abrange: (i) a aplicação do prazo de carência no contrato de seguro em grupo em razão de migração de apólices; (ii) a legitimidade ativa da esposa do segurado para requerer integralmente a indenização; (iii) a pertinência da condenação por danos materiais e morais; e (iv) os limites da responsabilidade da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A migração de apólices não implica reinício do prazo de carência, conforme determinações da Superintendência de Seguros Privados (art. 27 da Resolução nº 117/2004 do CNSP). Nada obstante, há cláusula contratual expressa de inexistência de carência para a nova apólice, o que inviabiliza a invocação do suicídio como justificativa para a desoneração da seguradora.

Os documentos relacionados ao seguro de vida no curso do tempo evidenciam que a esposa do segurado falecido sempre figurou como beneficiária, sendo impertinente a invocação do óbice de que trata o art. 752 do CC/02.

O dano material que a sentença de prestou a relaciona-se a produto ofertado pela estipulante pelo qual a seguradora não se responsabilizou contratualmente, razão pela qual essa condenação não pode ser a ela imposta.

Não há conduta atribuível a seguradora como causa de danos moral experimentados pela autora, razão pela qual essa condenação específica não pode ser a ela atribuída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença para excluir as condenações da seguradora ao pagamento de danos materiais e morais, mantendo-se a condenação solidária ao pagamento da indenização securitária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0070751-14.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
e como apelada
JUCILEIDE SOUZA DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.